Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703666-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA RECORRIDAS: MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO, JOSEFA MENDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. NOVO CÓDIGO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. COPROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. O instituto da prescrição é calcado na pacificação e justiça social e regulado, quando o caso, de acordo com a transição estabelecida com a entrada em vigor do Código Civil, diploma infralegal responsável por normatizar a matéria. 2. Conforme a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, uma vez iniciada a contagem do prazo prescricional sob a égide do CC/1916, e tendo havido a redução deste pela novel legislação, somente é o caso de prevalecer o prazo anterior na hipótese de haver transcorrido mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, contado da data de entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003). 3. O ressarcimento de despesas feitos por um dos condôminos, na qualidade de coproprietário, é regida pela prescrição trienal, sob o sob o enfoque da reparação civil e do enriquecimento sem causa, nos termos do art. 206, §, 3o, V, do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega, em síntese, que as dívidas cobradas não estão prescritas. Assevera que o acordo celebrado suspendeu o prazo prescricional de três anos. Defende, ainda, serem excessivos os honorários advocatícios fixados. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, pois “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.”(AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no REsp 1959171/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/8/2022. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações da recorrida Maria de Nazaré Pinheiro Carneiro sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR, OAB/DF 15.396. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023